Tribunal: TJBA
Processo: 8060305-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060305-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROGERIO NUNES SOBRINHO e outros

Advogado(s): JOAO DE CASTRO SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ROGÉRIO NUNES SOBRINHO
, preso preventivamente desde fevereiro de 2025, pela suposta prática de homicídio qualificado. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, ausência de risco concreto, existência de condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e excesso de prazo na formação da culpa. Requer-se a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a realização urgente da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada contra o Paciente possui fundamentação idônea, com preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade da conduta — homicídio mediante estrangulamento com corda de nylon — e o vínculo de confiança entre autor e vítima, elementos que evidenciam a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

4.
A fuga do Paciente após os fatos, a necessidade de citação por edital e a posterior prisão em outra comarca indicam risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, o que justifica a segregação cautelar.

5.
As condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, residência fixa e problemas de saúde) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6.
O argumento de excesso de prazo não prospera, pois não se verifica desídia ou omissão por parte do Juízo de origem. A marcha processual segue dentro da razoabilidade, considerando a complexidade do crime e a necessidade de produção probatória robusta.

7.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, tampouco viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas, diante do risco à ordem pública e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva está legitimada quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real da conduta e a periculosidade do agente, com base no art. 312 do CPP.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o processo apresenta marcha regular e sem inércia do juízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 178.059/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 787.079/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC 136.631/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 560.400/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8060305-22.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado JOÃO
DE CASTRO SOUZA (OAB/BA 52.037),
em favor do Paciente
ROGÉRIO NUNES SOBRINHO
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
JUÍZO DE
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE PAULO AFONSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03